Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
D E S P A C H O Faculto ao Distrito Federal justificar o cabimento do recurso, nos termos dos arts. 10, 1.001 e 932, parágrafo único, todos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator